Tribunal: TJDFT
Processo: 0714242-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO RECONHECIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que condenou o réu por dois crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, CP) e um delito de ameaça (art. 147, CP) no contexto da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, suspensa condicionalmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a versão das ofendidas seria contraditória e insuficiente para sustentar a condenação; (ii) se o réu agiu em legítima defesa, o que justificaria a absolvição ou a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra das vítimas, corroborada por provas documentais e periciais, ostenta relevante valor probatório em crimes de violência doméstica, especialmente quando os depoimentos são coerentes e convergentes.
4. A alegação de legítima defesa não se sustenta diante das provas, que demonstram desproporcionalidade entre a suposta agressão inicial e a resposta violenta do réu, resultando em lesões nas vítimas.
5. A versão do réu é isolada e não encontra respaldo nos elementos dos autos, sendo refutada pelos depoimentos das vítimas e pelas evidências materiais.
6. A sentença recorrida encontra-se bem fundamentada, com adequada aplicação das penas em conformidade com o critério trifásico e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, se corroborada por outras provas, ostenta relevante valor probatório.
2. A legítima defesa não se configura quando há dúvida acerca da ocorrência da injusta agressão e evidente desproporcionalidade na reação do réu, especialmente em contexto de violência doméstica.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 147; Lei 11.340/2006, art. 5o; CP, art. 33, § 2o, "c"; CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/8/2020.